Tribunal: TJPA
Processo: 0804396-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804396-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL SILVA FURTADO

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR E NA ULTIMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA ANTERIOR DECORRENTE DE PROCESSO DIVERSO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRI
CIONAL.
DESÍDIA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AOS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ.
TESE PREJUDICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que embora a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada em 21/02/2022, a expedição do respectivo mandado de prisão ocorreu apenas em 21/03/2024, constatando-se que a custódia do paciente em 01/02/2023, apontada na impetração, decorre de feito diverso, o que afasta a tese de excesso de prazo na segregação cautelar.

2. Na linha da jurisprudência do STF, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (AgRg no HC n. 225.824/MG), circunstâncias não evidenciadas na hipótese, considerando que o elastecimento da instrução criminal decorre exclusivamente da conduta do paciente, que permaneceu foragido do distrito da culpa por significativo período e alheio aos chamados do Poder Judiciário, o que ensejou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo na ultimação processual.

3. Ademais, descabe cogitar na espécie da incidência do verbete sumular n. 52 do STJ, posto não se tratar de processo com a instrução processual encerrada, revelando-se despicienda a discussão quanto à possibilidade ou não de sua mitigação.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MANOEL SILVA FURTADO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão cautelar e na ultimação da instrução processual, ressaindo a possibilidade de mitigação da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que este possa aguardar o julgamento de seu processo em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 18709295) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 18770919), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 18928409).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do
habeas corpus
. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos II e IV Código Penal (
homicídio duplamente qualificado),
praticado contra a vítima Antônio Francinaldo da Silva Gomes, em 14/6/2008, tendo o paciente se evadido do distrito da culpa, resultando na paralisação do processo por longo período.

Inicialmente, destaco que consoante informado pelo juízo impetrado e confirmado nos autos de origem (Processo n. 0000495-21.2008.8.14.0027), embora a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada em 21/02/2022 (ID 57885344), a expedição do respectivo mandado de prisão ocorreu apenas em 21/03/2024 (ID 111721364), constatando-se que a custódia do paciente em 01/02/2023, apontada na impetração, decorre de ordem prisional expedida em feito diverso (Processo n. 0000167-71.2005.8.14.0100, ID 85901717), em razão de sentença condenatória transitada em julgado, o que afasta a tese de excesso de prazo na segregação cautelar.

Nesse compasso, veja-se as informações prestadas pela autoridade coatora na presente ação mandamental:

“[...] Informo que os fatos são originários da ação penal n. 0000495-21.2008.8.14.0027.

Em data de 13.05.2015, foi oferecida denúncia contra Manoel Silva furtado e outros. A denúncia foi recebida em 10.06.2015. Em 11.08.2015, foi acostada certidão dando conta que os acusados não foram localizados para citação (id 57885340 - Pág. 4). O Ministério Público requereu a citação por edital (Id 57885340 - Pág. 12). O feito foi suspenso, com supedâneo no art. 366/CPP (id 57885342 - Pág. 1).

O Ministério Público formulou pedido de prisão preventiva (Id 57885343 - Pág. 2), o que foi deferido em decisão de id 57885344 - Pág. 1, datada de 21.02.2022.

Em petição de Id 87526635, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva de Manoel Furtado. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido (Id 89712254). O pedido foi indeferido por este juízo em decisão de Id 94110109; na mesma oportunidade, ordenou-se a intimação da defesa para apresentação de resposta escrita a acusação.

Resposta escrita a acusação e pedido de revogação de prisão do réu Manoel Furtado (id 94732929). Em id 96255178, foi apresentada nova peça de resposta escrita a acusação, também do réu Manoel Furtado, subscrita por outro causídico.

O juízo ordenou o prosseguimento do feito em relação ao réu Manoel Furtado, e o desmembramento em relação aos demais; bem como o desentranhamento da peça defensiva de Id 96255178.

Conforme certidão de Id 111726659, o feito desmembrado deu origem ao processo 0800285-72.2024.8.14.0027, e foi confeccionado o mandado de prisão referente ao acusado Manoel Silva Furtado.

Logo, em que pese a decisão decretando a prisão preventiva, datada de 21.02.2022, esta apenas foi cumprida em data de 21.03.2024, com a inserção do mandado de prisão no BNMP, a partir da informação de que estaria preso por outro processo. Até então, havia apenas o decreto ordenando a prisão e o paciente se encontrava solto pelo processo 0000495-21.2008.8.14.0027
. Mandado de prisão acostado no Id 111721364. [...]”. (ID 18770919, grifo nosso).

Por outro lado, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas”
(
AgRg no

HC n. 225.824/MG
, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 07/06/2023), circunstâncias não evidenciadas na hipótese, considerando que o elastecimento da instrução criminal decorre exclusivamente da conduta do paciente, que permaneceu foragido do distrito da culpa por significativo período e alheio aos chamados do Poder Judiciário, o que ensejou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo na ultimação processual.

Além disso, ressalto que após a retomada da instrução criminal, o processo de origem apresenta marcha regular, não se verificando retardo abusivo ou imotivado na prestação jurisdicional, encontrando-se atualmente com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/4/2024 (Processo n. 0000495-21.2008.8.14.0027,

ID 112252523), merecendo destaque, ainda, a complexidade da demanda, sujeita ao rito especial do Tribunal do Júri (vide STJ,
HC n. 610.060/PE
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/12/2020).

Ademais, esclareço que descabe cogitar na espécie da incidência do verbete sumular n. 52 do STJ, posto não se tratar de processo com a instrução processual encerrada, revelando-se despicienda a discussão quanto à possibilidade ou não de sua mitigação, tese, aliás, que se apresenta incompatível e contraditória com a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, já afastada alhures.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024